Tribunal: STJ
Processo: 0006154-20.2020.8.17.2480
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987865 - PE(2025/0256956-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NOVATEC- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ MARINHO MEDEIROS SOARES DE SOUSA -
RN015846
JERÔNIMO DIX-NEUF ROSADO DOS SANTOS - PE045440
PEDRO HENRIQUE MESSIAS E SILVA FERNANDES -
RN020063
AMANDA DA CUNHA LIMA DIAZ - RN020698
AGRAVADO
: WAGNO JOSE DE LUCENA SILVA
ADVOGADO
: JOSE LIVONILSON DE SIQUEIRA - PE022443
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.

FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
SÚMULA N. 211/STJ.
282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA55551034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:23:46
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: cf9ed376-d23b-4802-b0c2-5b8522e5e0d9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55551034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:23:46
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: cf9ed376-d23b-4802-b0c2-5b8522e5e0d9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987865 - PE(2025/0256956-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NOVATEC- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ MARINHO MEDEIROS SOARES DE SOUSA -
RN015846
JERÔNIMO DIX-NEUF ROSADO DOS SANTOS - PE045440
PEDRO HENRIQUE MESSIAS E SILVA FERNANDES -
RN020063
AMANDA DA CUNHA LIMA DIAZ - RN020698
AGRAVADO
: WAGNO JOSE DE LUCENA SILVA
ADVOGADO
: JOSE LIVONILSON DE SIQUEIRA - PE022443
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.

FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
SÚMULA N. 211/STJ.
282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA54770575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:13
Código de Controle do Documento: e311b8b2-39ac-46db-9cbb-26c3ec07133f

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 334-339) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 327-330).
Em suas razões, a parte agravante alega que a não incidência das Súmulas
n. 7 do STJ e 282 e 356 do STF.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 344).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 327-330):
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC,
interposto contra
art. 1.042)
decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência das Súmulas n. 5 e 7
do STJ (fls. 290-293).
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 233):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
CONTRATO DE CONFISSÃO DÍVIDA. INAPLICABILIDADE DO
CÓDIGO DE DEFESA CONSUMIDOR. DESCABIDA A DISCUSSÃO
SOBRE
OS
VALORES
RELATIVOS
AOS
PRODUTOS
FORNECIDOS. NOVAÇÃO DA DÍVIDA POR INSTRUMENTO
FORMALIZADO
PELAS
EMPRESAS
COM
OBJETIVO
DE
REGULARIZAR A SITUAÇÃO DE INADIMPLENTO ANTERIOR DA
APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao juiz decidir sobre a
produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como
inúteis ou protelatórias, não implicando cerceamento de defesa o
indeferimento da dilação probatória, notadamente quando as provas já
apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolução da
controvérsia. 2. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte
consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente
fundamentado. 3. Não há que se verificar, no presente caso, a
obrigatoriedade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor
sem que haja comprovação de que a empresa apelante atuava na
relação como destinatária final dos produtos fornecidos, sendo
descabida a alegação de que a multa contratual não teria respeitado o
limite do percentual aplicável numa típica relação de consumo. 4. Em
se tratando de instrumento de confissão de dívida não tem cabimento
trazer para a discussão a comprovação, por meio de nota fiscal, dos
produtos fornecidos, preço ou mesmo aplicação de juros ou multa,
pois ocorrendo a novação da dívida, os novos parâmetros foram
Documento eletrônico VDA54770575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:13
Código de Controle do Documento: e311b8b2-39ac-46db-9cbb-26c3ec07133f

devidamente discutidos e aceitos pelas partes. 5. A dívida confessada
já ensejava a falta de pagamento de débito anterior e o contrato tinha
por objetivo estabilizar a relação jurídica pela compensação dos
valores devidos anteriormente pela apelante. 6. Apelo Improvido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 254-260).
Nas razões do recurso especial (fls. 269-281), interposto com base no
III, "a", da CF, a parte recorrente apontou violação dos seguintes
art. 105,
dispositivos:
(i) arts. 369 e 370 do CPC, alegando cerceamento de defesa, "tendo em
vista que o pleito de produção de prova pericial contábil deixou de ser
apreciado pelo d. Magistrado de origem, sem qualquer fundamentação que o
justificasse" (fl. 273),
(ii)
I, do CPC, "na medida em que, da leitura do teor do título
art. 803,
executivo objeto da execução embargada, não há como afirmar, com
certeza, quais são os reais valores que a Recorrente supostamente estaria
obrigada a pagar" (fl. 273),
(iii) arts. 52, § 1°, do CDC e 187 e 422 do CC, sustentando a abusividade da
multa moratória "disposta na cláusula terceira do instrumento de confissão
de dívida, estabelecido no patamar de 10% (dez por cento) sobre as
parcelas vencidas e inadimplidas" (fl. 273).
Não foram oferecidas contrarrazões (fl. 289).
O agravo (fls. 294-303) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 306-312).
É o relatório.
Decido.
Extraem-se as seguintes razões de decidir do aresto impugnado que não
houve cerceamento de defesa (fl. 228-232):
Desta forma, fundado no princípio do livre convencimento motivado e
no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo
Civil, cabe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir as que
entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa,
entendimento já pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Por outro lado, não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte
consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente
fundamentado.
[...]
Concernente ao mérito discutido na ação originária, verifico que a
ação executiva foi fundamentada no instrumento de confissão de
dívida firmado entre as duas empresas assinado por duas
testemunhas.
[...]
Por outro lado, em se tratando de instrumento de confissão de dívida
não tem cabimento trazer para a discussão a comprovação, por meio
de nota fiscal, dos produtos fornecidos, preço ou mesmo aplicação de
juros ou multa, pois ocorrendo a novação da dívida, os novos
parâmetros foram devidamente discutidos e aceitos pelas partes.
Esclareço que a dívida confessada já ensejava a falta de pagamento
de débito anterior e o contrato tinha por objetivo estabilizar a relação
Documento eletrônico VDA54770575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:13
Código de Controle do Documento: e311b8b2-39ac-46db-9cbb-26c3ec07133f

jurídica pela compensação dos valores devidos anteriormente pela
apelante. Consoante o entendimento firmado na origem, tratando-se
de direitos disponíveis e partes capazes, rege-se o acordo pela
autonomia da vontade, devendo a embargante cumprir sua obrigação,
pois se comprometeu com a credora após anos em inadimplência.
Desta forma, entendo que a sentença impugnada não merece reparo,
devendo ser mantida por seus próprios termos.
Apenas o reexame fático-probatório permitiria alterar tal conclusão, o que é
inviável em recurso especial, haja vista o teor da Súmula n. 7 do STJ.
A Justiça local não se manifestou quanto aos arts.
I, do CPC e 187
art. 803,
e 422 do CC, questão sequer apresentada nas razões dos embargos
declaratórios de fls. 342-345. Dessa forma, sem ter sido objeto de debate na
decisão recorrida, a matéria carece de prequestionamento e sofre, por
conseguinte, o empecilho da Súmula n. 211/STJ.
A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento.
O Tribunal de origem, ao analisar o recurso de apelação, não fez menção ao
§ 1°, do CDC, indicado nas razões recursais, conforme se infere do
art. 52,
voto condutor do acórdão recorrido.
Assim, incidentes no caso as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro em 20% o valor atualizado dos
art. 85,
honorários advocatícios arbitrados na origem em favor do patrono da parte
recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

A Corte estadual entendeu que "não caracteriza cerceamento de defesa o
julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte
consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado
[...] Concernente ao mérito discutido na ação originária, verifico que a ação executiva
foi fundamentada no instrumento de confissão de dívida firmado entre as duas
empresas assinado por duas testemunhas [...] esclareço que a dívida confessada já
ensejava a falta de pagamento de débito anterior e o contrato tinha por objetivo
estabilizar a relação jurídica pela compensação dos valores devidos anteriormente pela
apelante" (fls. 228-232).
O Tribunal de origem concluiu que não caracteriza cerceamento de defesa o
julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte.
Portanto, verificar a procedência ou não dessa pretensão envolveria a análise do
mérito da causa, sendo insuscetível o conhecimento do recurso especial pelo óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Apesar da oposição dos aclaratórios, a tese de violação dos arts. 803, I, do
CPC e 187 e 422 do CC não foi debatida pelo Tribunal
, visto que não invocada
a quo
na origem. Assim, ausente o prequestionamento, deve incidir no caso a
Súmula n. 211/STJ.
Documento eletrônico VDA54770575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:13
Código de Controle do Documento: e311b8b2-39ac-46db-9cbb-26c3ec07133f

A alegação de ofensa ao art. 52, § 1°, do CDC, não foi analisada pelo
Tribunal de origem e não foram opostos embargos de declaração para tratar da
matéria, circunstância que impede o conhecimento da insurgência por falta de
prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas as Súmulas n. 282 e 356 do STF ao
caso em apreço.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54770575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:13
Código de Controle do Documento: e311b8b2-39ac-46db-9cbb-26c3ec07133f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.987.865 / PE
Número Registro: 2025/0256956-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00061542020208172480 61542020208172480
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOVATEC- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ MARINHO MEDEIROS SOARES DE SOUSA - RN015846
JERÔNIMO DIX-NEUF ROSADO DOS SANTOS - PE045440
PEDRO HENRIQUE MESSIAS E SILVA FERNANDES - RN020063
AMANDA DA CUNHA LIMA DIAZ - RN020698
AGRAVADO
: WAGNO JOSE DE LUCENA SILVA
ADVOGADO
: JOSE LIVONILSON DE SIQUEIRA - PE022443
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOVATEC- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ MARINHO MEDEIROS SOARES DE SOUSA - RN015846
JERÔNIMO DIX-NEUF ROSADO DOS SANTOS - PE045440
PEDRO HENRIQUE MESSIAS E SILVA FERNANDES - RN020063
Documento eletrônico VDA55530040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:15
Código de Controle do Documento: 01006aee-1370-4fdf-8dc4-22cf80e5f20b

AMANDA DA CUNHA LIMA DIAZ - RN020698
AGRAVADO
: WAGNO JOSE DE LUCENA SILVA
ADVOGADO
: JOSE LIVONILSON DE SIQUEIRA - PE022443
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:15
Código de Controle do Documento: 01006aee-1370-4fdf-8dc4-22cf80e5f20b